Tribunal: TJES
Processo: 5028385-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028385-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELINO RANGEL
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA DIGITAL, PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EMPRÉSTIMOS SUCESSIVOS E TRANSFERÊNCIAS PIX PARA TERCEIROS. FRAUDE ELETRÔNICA COMPROVADA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO (SÚMULA 479/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Joselino Rangel em face de Banco Agibank S.A., na qual o autor alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, afirmando não reconhecer a abertura de conta digital, contratações de produtos financeiros e transferências realizadas via PIX em seu nome, sustentando ausência de consentimento e falha na prestação dos serviços bancários. Requer, assim, a nulidade das contratações, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, o réu defende a regularidade das operações, afirmando que a abertura da conta, as contratações e as transações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal, biometria facial e validações eletrônicas, com crédito dos valores em conta de titularidade do autor, inexistindo falha sistêmica.

Em sede de

sentença (ID 18797362), foi julgado improcedente o pedido autoral.

A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em verificar a validade das operações bancárias havidas em nome do autor, consistentes em abertura de conta digital, portabilidade de benefício previdenciário, mútuos sucessivos e adiantamentos de 13º salário, seguidas pelo desvio imediato do saldo financeiro por meio de transferências eletrônicas PIX enviadas a terceiros estranhos à relação jurídica processual.

O juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pleitos exordiais, acolhendo a tese do banco recorrido de que as transações teriam sido validadas regularmente por senha e biometria facial, apontando a ocorrência de suposto golpe por engenharia social e, por conseguinte, aplicando a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro ou do consumidor.

Entendo, diferentemente do MM. juízo de origem, que a sentença merece reforma integral, porquanto divorciada do substrato técnico e probatório contido nos autos, além de contrariar a lógica do microssistema protetivo do consumidor.

O recorrido alega que a contratação e a portabilidade foram realizadas de forma regular mediante assinatura por biometria. Contudo, caberia à instituição financeira o ônus de provar de forma inequívoca a autenticidade desta manifestação de vontade eletrônica, o que entendo não ter ocorrido no caso em apreço.

Além da comprovação apresentada pelo recorrente de que o número de telefone utilizado nas contratações impugnadas não lhe pertencia, verifica-se que a instituição financeira sequer trouxe aos autos metadados,
hashes
, registros de autenticação ou qualquer elemento técnico idôneo capaz de demonstrar que referido terminal telefônico estava efetivamente vinculado ao autor.

De igual modo, inexiste prova minimamente consistente de que as contratações, alegadamente realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, tenham de fato ocorrido, ausentes registros de atendimento, transcrições, capturas de tela das conversas ou protocolos aptos a corroborar a tese defensiva.

Nesse contexto, evidencia-se o defeito na segurança da prestação dos serviços bancários, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, sob dois aspectos centrais. O primeiro, Fragilidade dos documentos de identificação apresentados. A instituição financeira admitiu, em ambiente integralmente virtual, a utilização de cédula de identidade com diversos campos manifestamente ilegíveis. A circunstância revela negligência no cumprimento do dever de cautela quanto à adequada identificação civil do suposto contratante.

E segundo, a Insuficiência dos mecanismos de prevenção e detecção de fraude. A instituição financeira autorizou, em exíguo intervalo de tempo e no mesmo dia, uma sequência atípica de operações de elevado risco, consistentes na abertura de conta digital, portabilidade de benefício previdenciário anteriormente mantido em outra instituição, contratação de empréstimos e, na sequência imediata, transferência integral dos valores via PIX para terceiros (Raphael Lopes da Silva e Altemar de Oliveira Fernandes), sem qualquer demonstração de adoção de mecanismos eficazes de validação ou bloqueio preventivo diante da evidente incompatibilidade do padrão operacional.

A aceitação da mesma biometria facial (
selfie
) replicada de forma estática em transações sucessivas e de perfil manifestamente atípico revela que os sistemas de segurança do banco recorrido são falhos. O sistema bancário digital moderno deve possuir inteligência adaptativa apta a identificar e bloquear transações sequenciais que fujam do histórico financeiro de um idoso hipossuficiente. A ausência de mecanismos multicamadas de barreira temporária ou conferência humana gerou o alastramento e a consumação do prejuízo material.

Destarte, o caso em apreço amolda-se perfeitamente à figura do fortuito interno, consolidada no enunciado da Súmula 479 do STJ.

Nesse cenário, resta afastada a incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Não há falar em culpa exclusiva do consumidor se a infraestrutura digital oferecida pelo banco franqueou o sucesso da cadeia delituosa, devendo a instituição suportar os riscos inerentes à atividade lucrativa que desenvolve.

Verifico, ainda, que a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria e do e. TJ/ES, senão vejamos:

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - FORTUITO INTERNO – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Responsabilidade objetiva do fornecedor em reparar o prejuízo por fraude bancária, que resultou na contratação de empréstimo bancário com descontos no benefício previdenciário do consumidor –
Ligação efetivada por correspondente bancário do banco oferecendo portabilidade de dívida relativa a outro empréstimo – Crédito transferido aos fraudadores por meio de boleto bancário emitido pela empresa de correspondência bancária - Caracterizado defeito na prestação de serviços – Fortuito interno em relação a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Súmula 479, STJ
– Danos morais configurados – Indenização fixada em R$10.000,00 que não comporta redução - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10928187620228260100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 23/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a ilegalidade de portabilidade de benefício previdenciário sem autorização do consumidor, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e rejeitou o pedido de restituição de valores descontados a título de parcelas de empréstimo consignado . A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de danos morais, a desproporcionalidade do quantum indenizatório e a litigância de má-fé da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando responsabilidade objetiva; (iii) averiguar a ocorrência de dano moral e a adequação de sua reparação pecuniária; (iv) examinar a existência de litigância de má-fé por parte da autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3) A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando típica relação de consumo. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos. 4) A apelante, integrante da cadeia de fornecimento, tem legitimidade passiva para a ação, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às relações bancárias . 5)
A portabilidade não autorizada do benefício previdenciário revela grave falha na prestação do serviço, porquanto tenha a consumidora ficado privada de verba alimentar essencial à subsistência por dois meses, extrapolando a noção de mero dissabor e configurando abalo à dignidade, isto é, dano moral in re ipsa a dispensar prova específica.
6) O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. 7) Não há elementos nos autos que sustentem a alegação de litigância de má-fé por parte da autora, que exerceu regularmente seu direito de ação em busca de reparação pelos danos sofridos . IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1) A instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento de serviços bancários tem legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2) A portabilidade não autorizada de benefício previdenciário configura grave falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in re ipsa) . 3) O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, sem importar em enriquecimento ilícito. 4) Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação em busca de reparação por danos sofridos. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; STJ, Súmula 297 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator.: William Couto Gonçalves, j. 05/05/2015. STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2020 (Tema 1.085). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50077630220238080021, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARCELLE DE MELO SOARES, que reconheceu (i) a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023 do contrato de financiamento entabulado entre as partes e (ii) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento indevido decorrente de fraude com uso de boleto bancário falso, enviado por estelionatário por aplicativo de mensagens . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. 4 . A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o Judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R$ 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno . 2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e LXXIX; CDC, arts . 4º, I e II, d; 6º, I; 12, §1º; 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, § 11; LGPD, arts. 2º, I; 7º; 8º; 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1 .197.929/PR, DJe 12/09/2011; REsp 2.015.732/SP, DJe 26/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001917-61 .2019.8.08.0011, j . 15/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001275-81.2022.8.08 .0048, j. 20/03/2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE LHE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA E SIM UM NOVO EMPRÉSTIMO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50098765220218080035, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

Diante do exposto, declaro a nulidade absoluta e a inexistência das relações jurídicas contratuais impugnadas.

Em relação à restituição, deve se dar em dobro, conforme entende a jurisprudência majoritária:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ADESÃO A SINDICATO DE APOSENTADOS - TERMO ELETRÔNICO DE FILIAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - INVALIDADE DO DOCUMENTO - MENSALIDADES DESCONTADAS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica é dever do pretenso credor, por força da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, demonstrar a existência de vínculo contratual, porquanto não se pode exigir a prova de fato negativo - não contratação - da parte autora - Impugnada a autenticidade do documento de filiação e, ademais, havendo indícios de que a fotografia e os documentos do autor foram utilizados de forma indevida, impõe- se seja declarada a invalidade da relação jurídica -
A restituição em dobro do indébito deve ser admitida, independentemente da demonstração da má-fé, quando a conduta da parte se revelar contrária à boa-fé objetiva. Entendimento firmado, em recurso repetitivo, pelo STJ (EAREsp. 664.888/RS)
- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado -
O desconto indevido de parte do benefício previdenciário do consumidor prejudica sua subsistência, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, devendo ser arbitrada indenização por danos morais
- Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso não provido. Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 5037500-03.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2024)

Deve ser restituído em dobro, portanto, os valores indevidamente descontados da conta de titularidade do autor, cujo montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

A contratação fraudulenta, atrelada à alteração indevida do local de recebimento de benefício previdenciário, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, violando a segurança e a liberdade financeira da consumidora.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e a nulidade absoluta da abertura da conta digital em nome do autor perante o Banco Agibank S.A., bem como de todos os empréstimos, adiantamentos de 13º salário, seguros de vida e cobranças de tarifas/encargos atrelados à referida conta fraudulenta;

b) CONDENAR o banco recorrido à repetição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, a título de danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e de juros moratórios a partir da data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual, calculados pela taxa SELIC, da qual deverá ser deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) já aplicado, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e do Art. 406 do Código Civil, até a data do efetivo pagamento.

c)
CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).

d)
DETERMINAR
ao recorrido que se abstenha de efetuar quaisquer novas cobranças ou portabilidades do benefício do autor, sob pena de multa diária a ser fixada em sede de cumprimento de sentença, oficiando-se imediatamente ao INSS para a manutenção definitiva dos pagamentos na conta indicada pelo autor perante a cooperativa SICOOB.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)